Tribunal: STF
Processo: RE 87650
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-09-02
Data de publicação: 1977-09-02

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DE MENOR COM 5 ANOS DE IDADE.
RESSARCIMENTO FIXADO EM LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO, SOB A FORMA DE
PENSÃO ALIMENTICIA DURANTE O PERIODO COMPREENDIDO ENTRE OS 12 E 25
ANOS DE IDADE DA VÍTIMA, SOB O FUNDAMENTO DE QUE, ANTES DOS 12 ANOS,
O MENOR NÃO PODERIA OCUPAR-SE EM ATIVIDADE REMUNERADA E QUE, DEPOIS
DOS 25 ANOS, POSSIVELMENTE CASARIA E NÃO PODERIA CONTINUAR
PENSIONANDO A MÃE, SEM DESFALQUE DO NECESSARIO  AO  SEU  SUSTENTO.
ARGÜIÇÃO  DE  INFRINGENCIA DOS ARTS. 397 E 399 DO CÓDIGO CIVIL,
DESPREZADA. DISSIDIOJURISPRUDENCIAL COM A SÚMULA N. 491, TAMBÉM,
INCONFIGURADO.           .         RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.                      .